Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA RECORRENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. ART. 20 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AO PROCESSO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. NOVAS ALEGAÇÕES EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a restituir ao autor o importe de R$2.547,50 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), relativo aos valores gastos com o tratamento defeituoso, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros legais a contar da citação. Condenou, ainda, a empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) relativos aos danos morais/estéticos, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação”.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que firmou contrato dentário junto à requerida para bloco de resina no dente no 47; restauração no dente no 47; facetas em resina nos dentes no 12, 11, 21 e 22 e clareamento em todos os dentes. Afirma que o bloco de resina quebrou, não conseguiu marcar consulta com a empresa ré, bem como o clareamento dos dentes não funcionou, pois estes continuaram amarelados. Apesar de ter sido devidamente citada (ID no 63639746), a empresa ré não compareceu à audiência de conciliação (ID no 63639748), nem anexou a contestação nos autos, sendo decretada sua revelia (sentença de ID no 63639755).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais de ID no 63639762. Contrarrazões de ID no 63639775, pugnando pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sequer impugna a revelia devidamente decretada. Arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da matéria e, no mérito, se limita a argumentar que prestou todos os serviços contratados de forma correta, conforme previsto no contrato, anexando fotos e laudos que demonstrariam o cumprimento integral do contrato. Requereu o julgamento de improcedência do pedido.
5. No caso em tela, verifica-se, de forma inegável, que houve apresentação de novos argumentos e documentos no recurso inominado, sem que nenhuma das alegações lançadas em sede recursal tenha sido analisada pelo juízo a quo, por torpeza da própria recorrente, que simplesmente não juntou a contestação nos autos, além de não comparecer à audiência de conciliação.
6. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial.
7. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento.
8. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.